Tribunal: CARF
Processo: 13830.900496/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900496/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.863 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Considerando a falta de comprovação do alegado em sua defesa, não cabe dar
guarida ao seu pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900496/2015-87
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.900496/2015-87

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou totalmente a
compensação por improcedência do crédito original pleiteado – estaria integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi
homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que referido pagamento foi alocado
indevidamente, e o pagamento foi indevido ou a maior, sendo utilizado somente agora neste
processo de compensação. O fato do pagamento ter sido alocado a débito informado em DCTF,
com saldo a pagar, seria indevido, apesar dos mesmos valores e período de apuração, pois o
débito foi quitado à vista com perdão da multa, através do parcelamento previsto na lei no
12.996/2014.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
análise da DIPJ e DCTF, com retificadoras, e outros elementos, que haveria o saldo a pagar de
estimativa em DCTF, pelo qual foi devidamente alocado ao pagamento em litígio. Sobre o
parcelamento alegado, não há provas nos autos da adesão do mesmo, e nos sistemas da RFB não
consta o parcelamento validado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual reitera sua
posição da manifestação de inconformidade, sem nenhum elemento probatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário foi
apresentado tempestivamente, em virtude da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020.

No presente processo, o contribuinte, agora recorrente, alega que houve um
pagamento indevido ou a maior que o devido, referente à estimativa do IRPJ, do período de
apuração de maio/2013, no valor original de R$ 122.352,22.
Em manifestação de inconformidade, alega que referido pagamento foi alocado
indevidamente, e o mesmo (pagamento) foi indevido ou a maior, sendo utilizado somente agora
neste processo de compensação. O fato do pagamento ter sido alocado a débito informado em
DCTF, com saldo a pagar, seria indevido, apesar dos mesmos valores e período de apuração,
pois o débito foi quitado à vista com perdão da multa, através do parcelamento previsto na lei no
12.996/2014.
Após sua manifestação de inconformidade, todos os pontos foram detalhadamente
rebatidos na decisão da DRJ, instruindo o mesmo a comprovar suas alegações, pois não fora
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.900496/2015-87

identificado nos sistemas da Receita Federal do Brasil nenhum parcelamento ao mesmo, bem
como o pagamento estaria devidamente alocado.
Na sua peça recursal alega que houve um caso típico de erro material nos
controles cometido por si. Após alguns comentários genéricos sobre o que alega, nada mais
agrega.
Assim, sem delongas, não há nenhuma comprovação do que alega na sua peça
recursal, e nem em nenhum outro momento processual. A mera alegação sem comprovar, não
pode lhe dar guarida.
Cabe ressaltar que a decisão da DRJ foi detalhada a respeito das suas alegações na
manifestação de inconformidade, rebatendo-as, e até lhe instruiu a comprovar então o que
alegava.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital